Tribunal: TJES
Processo: 5000063-21.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-21.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A
RECORRIDO: JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000063-21.2018.8.08.0030

RECTE.:

AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A

RECDO.: JOÃO BATISTA TEIXEIRA NETO

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO NO PRAZO. NEGATIVAÇÃO QUE PERDUROU MAIS DE 05 (CINCO) DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, em que o autor alega, em síntese, ter realizado o pagamento da fatura referente à negociação de dívida perante a requerida e, mesmo assim, seu nome permaneceu negativado indevidamente. Esclarece que na restrição consta a dívida de R$ 134,23 com vencimento em 11/02/2017, e incluída em 10/07/2017, tendo quitado a fatura no valor de R$ 114,26 por acordo com a ré na data de 12/12/2017. Dessa forma, requer a baixa das anotações, bem como indenização pelos danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (id 776076), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida Avanti Brasil Soluções Empresariais S/A

Em sede de Recurso Inominado (id 776071) alega a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ, em razão da existência de apontamentos anteriores em seu CPF no cadastro de inadimplentes, bem como retirou a restrição do cadastro negativo antes mesmo da citação. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 776064) dispôs que: “
Ante o exposto, e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, pelo que, CONDENO o requerido AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A a pagar ao autor JOÃO BATISTA TEIXEIRA NETO o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizados com juros e correção monetária desde a presente data”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

No tocante a
inexistência do débito
, afigura-se incontroversa a situação de quitação integral dos débitos perante a requerida, fato sequer impugnado em sede de contestação, tendo por demonstrado o ato ilícito, consistente na manutenção indevida da negativação, fundada em dívida já paga, com patente falha na prestação do serviço pela demandada.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em ponderar o prazo de até 05 (cinco) dias para o credor providenciar a exclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes,
in verbis

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA, MAS IRREGULAR POR DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DO SERASA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. É presumido o dano moral em caso de comprovada demora do credor em providenciar a retirada do nome do autor do cadastro de órgãos de proteção ao crédito, após devido pagamento. In casu, a quitação do débito foi demonstrada mediante a comprovação de inexistência de dívida em um terminal de atendimento da recorrente, enquanto no cadastro fornecido pela SERASA ainda constava a suposta pendência. 2.
Compete ao credor providenciar a imediata exclusão do nome do devedor no prazo de 05 dias
, contados da data em que houver o pagamento efetivo, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa
. (TJAC - APL 07139313720148010001, 2ª Câm. Cível, rel. Junior Alberto, Julgado em 27/10/2016)

Contudo, entendo que no presente caso a requerida não deve ser condenada ao pagamento dos alegados
danos morais
, uma vez no momento da consulta creditícia em 12/01/2018 (id 776029) preexistia à negativação objeto destes autos inscrição anterior realizada pela Editora e Distribuidora Educacional S/A que afasta a incidência de danos morais, ficando a requerida somente obrigada a suprimir a inscrição ora declarada indevida. Tal entendimento tem amparo em recurso repetitivo recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ
. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/05/2016)

Não obstante o autor também tenha quitado os dois débitos perante a empresa Editora e Distribuidora Educacional S/A em 27/12/2017 e em 08/01/2018 (id 776026 e 776027), no dia da consulta creditícia (12/01/2018) haviam se passado apenas 04 (quatro) dias do último débito quitado (referente aos R$ 3.000,00 - id 776027), de modo que embora tenha sido demonstrado a demora injustificada da ré para retirar o registro do débito de R$134,23, ainda persistia anotações de outros débitos.

Assim, tenho que tais fatos não acarretaram em dano ou prejuízo a honra e a imagem da parte autora, tendo em vista que seu nome já estava maculado em razão de inscrição anterior, e o fato de manter a inscrição declarada indevida, não engendra a pretendida reparação pecuniária, à luz da
Súmula 385 do STJ
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.